Tribunal: TJPA
Processo: 0814579-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814579-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO SILVA SOUSA

AGRAVADO: COMARCA DE REDENÇÃO -PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Redenção/PA, que homologou procedimento disciplinar penitenciário e reconheceu a prática de falta grave em desfavor do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há margem para anular o procedimento administrativo por cerceamento de defesa; (ii) analisar a necessidade de audiência de justificação para a apuração da falta grave; (iii) constatar se há insuficiência probatória para configuração da falta grave pela prática de fato previsto como crime; (iv) averiguar se há margem para a desclassificação de infração de natureza média e possibilidade de revisão do prazo de reabilitação fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste margem para o reconhecimento de nulidade do procedimento disciplinar por cerceamento de defesa, pois a apuração da falta disciplinar ocorreu mediante regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica, sendo desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, segundo entendimento jurisprudencial do STJ.

4. O pleito de absolvição por insuficiência probatória não subsiste porquanto restou comprovado pela oitiva das testemunhas que não houve negativa de atendimento à saúde do apenado, inclusive com fornecimento de medicação e insumos pela sua família, conforme consignado na decisão agravada.

5. A conduta do agravante ao imputar falsamente o delito de maus tratos aos servidores do setor de saúde da unidade prisional configurou o crime de calúnia (art. 138 do CP), constituindo falta grave nos termos do art. 52 da LEP.

6. À vista disso, é incabível o pleito de desclassificação da conduta para infração média e de alteração no prazo de reabilitação, porquanto proporcional e necessário no processo de ressocialização do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A audiência de justificação é desnecessária se a apuração da falta disciplinar ocorreu em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica. 2. A imputação falsa de fato definido como crime caracteriza o crime de calúnia e constitui falta disciplinar de natureza grave, ensejando as consequências previstas na Lei de Execução Penal”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 138; CPP, arts. 405, §1º e 563; LEP, art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 782.937/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/4/2023; TJPA, Recurso Especial n. 0002148-80.2019.8.14.0089, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Tribunal Pleno, j. 17/7/2023; STJ, AgRg no RMS n. 71142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/8/2023; TJDFT, EDcl na ApCrim n. 0029175-19.2013.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 27/5/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 15 de abril de de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por Ronaldo Silva Sousa em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Redenção/PA que homologou o PDP n. 007/2024 e, em consequência, reconheceu a prática de falta grave (ID 21813273).

O agravante requer, liminarmente, a nulidade do procedimento administrativo que apurou o cometimento de falta grave, em virtude de cerceamento de defesa, sustentando que a audiência realizada no estabelecimento prisional violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de calúnia e, alternativamente, pela desclassificação da falta disciplinar para natureza média e pela reforma do prazo de reabilitação (ID 21813265).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão recorrida (ID 21813274), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 21813275).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24617194).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, inexiste margem para reconhecimento de
nulidade do procedimento disciplinar por cerceamento de defesa.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, revela-se “desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica” (STJ,
AgRg no HC n. 782.937/SP
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/4/2023), situação retratada nos autos, em que o agravante estava presente na audiência e foi assistido por sua advogada, que inclusive apresentou alegações finais, sendo certo que a ausência de assinatura no termo constitui mera irregularidade, incapaz de ensejar a anulação do ato (ID 21812062, pág. 12).

Desse modo, “não se vislumbra qualquer invalidade no procedimento administrativo disciplinar instaurado, se a oitiva das testemunhas em sede administrativa deu-se na presença do defensor do apenado” (TJRS,
AGEXPE n. 0123676-48.2018.8.21.7000
, relator Des. Jayme Weingartner Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 8/8/2018).

Sob outro ângulo, não há que se falar em nulidade por ofensa ao art. 405, §1º, do CPP, pois “o diploma processual recomenda o registro da instrução processual por meio de mídia, porém isso não nulifica a instrução realizada de outro modo, notadamente quando não emerge dos autos qualquer tipo de prejuízo à defesa, no exercício de seus direitos e garantias” (TJPA,
Recurso Especial n. 0002148-80.2019.8.14.0089
, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Tribunal Pleno, j. 17/7/2023).

Neste particular, dou especial relevância à diretriz jurisprudencial da Corte Especial segundo a qual “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/8/2023).

Desta feita, considerando que não houve indicação de prejuízo concreto, inexiste margem para acolhimento do pleito anulatório.

Além disso, não subsiste o
pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Consta dos autos que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário de nº 007/2024 para apurar a ocorrência de falta disciplinar pelo apenado Ronaldo Silva Sousa, em virtude da prática de fato previsto como crime de calúnia, tipificado no art. 138 do CP, ao imputar o delito de maus tratos aos servidores do setor de saúde da unidade prisional durante a audiência do Tribunal do Júri ocorrida em 13/04/2023, em Redenção/PA.

Não obstante, restou comprovado pela oitiva das testemunhas que não houve negativa de atendimento à saúde do apenado, inclusive mediante fornecimento de medicação e insumos pela sua família, conforme depoimento prestado por sua genitora no procedimento disciplinar (ID 21812062, pág. 11).

Em complemento, a servidora Milene dos Santos Costa, técnica de enfermagem e responsável pelo atendimento do apenado, ouvida em sede policial, relatou o seguinte:

“(...) QUE, atualmente é técnica em enfermagem e desenvolve sua profissão no setor Biopsicossocial da Cadeia Pública de Redenção; QUE, trabalha na citada instituição prisional desde o ano de 2019; QUE, o referido setor é responsável pela saúde e também assistência aos internos e familiares; QUE, no setor trabalham profissionais da saúde, dentre eles médicos, enfermeiros, psicólogos e a relatora, técnica de enfermagem; QUE. perguntado se recorda de ter atendido o interno RONALDO SILVA SOUSA? Respondeu que sim; QUE, o citado interno é um paciente enquadrado como poli queixoso, ou seja, alega vários problemas além do quadro clinico determinado pelo médico; QUE, o interno em questão possui sequelas resultante de uma tentativa de suicídio, disparo de arma de fogo na cabeça; QUE, ele possui parte do rosto paralisado e não movimenta um dos olhos e alega sempre dores no ouvido; QUE, utiliza vários medicamentos e alguns não são fornecidos pelo sistema prisional; QUE, sempre que há necessidade de medicamentos não disponibilizados pelo sistema a equipe de assistência social entra em contato com a família e informa a necessidade e indica os medicamentos; QUE, perguntado se o citado interno já permaneceu por algum período sem receber suas medicações? Respondeu que não; QUE, perguntado quem é o profissional responsável por receber os medicamentos entregues pelos familiares e repassá-los aos internos? Respondeu que é a relatora que realiza tal procedimento; QUE, perguntado se em algum momento recebeu medicação dos familiares de RONALDO SILVA SOUSA e deixou, por qualquer motivo, de entregá-los ao referido interno? Respondeu que não; QUE, perguntado se houve algum agravamento no quadro clínico de RONALDO do início do ano até o dia atual? Respondeu que não, permanece estável; QUE, perguntado se possui mais alguma informação sobre os fatos em apuração? Respondeu que o referido interno dias antes da audiência na qual fez alegações infundadas afirmou à declarante que iria denunciá-la ao juiz e que queria cefalexina (tipo de antibiótico), oportunidade que informou que não poderia entregar medicamentos sem prescrição médica; QUE, o interno em questão já vinha recebendo vários medicamentos, no entanto, todos discriminados em prescrição da equipe médica; QUE, perguntado se deseja representar criminalmente contra o interno RONALDO SILVA SOUSA pelas alegações que proferiu em audiência contra a relatora? Respondeu que sim. [...]”. (ID 21812062, págs. 16/17).

No mesmo sentido, durante instrução do PDP, a testemunha relatou a dinâmica de fornecimento de medicação aos apenados, e quando perguntada se o agravante reclamou que não deram medicação, respondeu positivamente, afirmando que diariamente havia insurgência nesse sentido (mídia constante no Termo de Depoimento da Vítima de ID 21812062, pág. 18).

À vista disso, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com as demais provas, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos, tendo o magistrado concluído que a conduta do agravante, ao imputar falsamente o delito de maus tratos aos servidores do setor de saúde da unidade prisional, configurou o delito de calúnia (art. 138 do CP), constituindo falta grave nos termos do art. 52 da LEP.

Por oportuno, merece transcrição excertos da decisão impugnada, a seguir:

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou falta grave tipificada no art. 52, caput , da LEP.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, sendo ouvidas testemunhas, respeitado o amplo direito à defesa e o contraditório. [...]

No caso concreto, restou demonstrada pelas oitivas e documentos apresentados ter havido a prestação de cuidados de saúde ao apenado, inclusive mediante o fornecimento de medicação e insumos pela família do apenado, conforme depoimento prestado pela genitora do apenado em sede administrativa.

Consta nos autos - evento 78, os medicamentos que o apenado faz uso, encontrando-se em regular estado geral de saúde.

Desse modo, as alegações da defesa encontra-se divorciadas dos elementos de prova e informativos constantes dos autos. [...]

ISTO POSTO, pelo que se verifica no procedimento acostado aos autos, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 52, caput, da LEP, razões pelas quais HOMOLOGO o PDP e, em consequência, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. (ID 21813273).

Nesse diapasão, é incabível o pleito de desclassificação da conduta para infração média, diante dos elementos probatórios que configuram o cometimento de falta grave, inexistindo ilegalidade quanto ao prazo de reabilitação estabelecido em 12 meses, porquanto proporcional e necessário no processo de ressocialização do apenado.

Por fim, importa ressaltar que

“para fins de prequestionamento, basta que haja juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal arguida, não sendo necessário que o órgão julgador se pronuncie, de forma expressa e exaustiva, sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador exponha os motivos do seu convencimento, tal como se deu na espécie” (TJDFT
,
EDcl na ApCrim n. 0029175-19.2013.8.07.0000
,
Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 27/5/2021).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao agravo em execução penal, mantendo integralmente a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/04/2025